Tribunal: TJMT
Processo: 1010008-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEITON SANTOS AUGUSTO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Conhecimento no 1008000-31.2021.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia suspender os efeitos do título protestado pela instituição financeira agravada, concernente ao contrato de Crédito Bancário no 29.4.352150-9.
Para tanto, aduz o agravante que encontra-se com anotação indevida em seu CPF, em razão da permanência do título protestado indevidamente pela agravada, que se nega a emitir carta de anuência, mesmo depois da quitação da dívida contratada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Contudo, à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica, inicialmente, a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque no atual estágio da lide não é possível compreender as razões pelas quais a instituição financeira não expediu a declaração de anuência para baixa do protesto.
Ademais, a questão envolve matéria fática e, portanto, demanda maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento do protesto em questão.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.